Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722149-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISOMAR PEREIRA NUNES AGRAVADO: RAUL SABOIA ADVOGADOS, RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA, ALEXANDRE ISAAC BORGES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LISOMAR PEREIRA NUNES em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0736576-44.2021.8.07.0001, a qual indeferiu pedidos de tutelas de urgência e liminares. A decisão agravada possui o seguinte teor: “O requerido pede, em reconvenção, o seguinte: “inaudita altera pars, com fundamento nos artigos 19, I e 300 do CPC, seja deferida, antecipação dos efeitos da tutela, para DECLARAR a existência de parceria profissional entre PRIMEIRO RECONVINTE, Lisomar Pereira Nunes, OAB/DF 37.163, e SEGUNDO RECONVINDO, Raul Freitas Pires de Saboia, OAB/DF 7.136, com obrigação de partição de honorários advocatícios, contratuais e de sucumbência, na proporção de 50% (cinquenta por cento), referente aos contratos firmados, por ambos, com clientes, a partir de MAIO de 2015 até o trânsito em julgado da última ação proveniente da parceria. 2. inaudita altera pars, com fundamento no artigo 301 do CPC, o PRIMEIRO RECONVINTE requer seja deferido, liminarmente, o ARRESTO de valores retidos indevidamente pelo PRIMEIRO RECONVINDO, Raul Saboia Advogados S/C, no montante de R$ 110.564,32 (cento e dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), a ser efetivado por meio do SISBAJUD; 3. inaudita altera pars, com fundamento no artigo 300 do CPC, o PRIMEIRO RECONVINTE requer seja deferida a liberação e transferência imediata dos valores, no montante de R$ 110.564,32 (cento e dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referentes a verba alimentar, arrestados via SISBAJUD, para conta corrente do PRIMEIRO RECONVINTE, Lisomar Pereira Nunes (CPF 725.395.771-72): BANCO DO BRASIL, Agência 1230-0, conta corrente 10.7287-0 ou para conta vinculada a este juízo. 3.1 subsidiariamente, requer seja deferida a liberação e transferência imediata dos valores, no montante de R$ 11.056,43 (onze mil, cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos), referentes aos 10% (dez por cento) de honorários advocatícios incontroversos, do montante total arrestado via SISBAJUD, para conta corrente do PRIMEIRO RECONVINTE, Lisomar Pereira Nunes (CPF 725.395.771-72): BANCO DO BRASIL, Agência 1230-0, conta corrente 10.7287-0 ou para conta vinculada a este juízo. 4. inaudita altera pars, com fundamento no artigo 301 do CPC, o PRIMEIRO RECONVINTE requer seja deferido, liminarmente, o ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS do processo no 0001995-80.2015.5.10.0014, em trâmite perante a 14a Vara do Trabalho de Brasília – DF, no montante de R$ 252.697,15 (duzentos e cinquenta e dois mil seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos), referente a cota parte de 50% (cinquenta por cento) e honorários advocatícios pertencentes ao PRIMEIRO RECONVINTE, Lisomar Pereira Nunes. Por oportuno requer, também, que o montante seja transferido para conta vinculada a este Juízo, por se tratar de crédito preferencial (com característica alimentar). 4.1 inaudita altera pars, com fundamento no artigo 301 do CPC, o PRIMEIRO RECONVINTE requer seja deferido, liminarmente, o ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS do processo no 0001995-80.2015.5.10.0014, em trâmite perante a 14a Vara do Trabalho de Brasília – DF, no montante de R$ 252.697,15 (duzentos e cinquenta e dois mil seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos), referente a cota parte de 50% (cinquenta por cento) e honorários advocatícios pertencentes ao PRIMEIRO RECONVINTE, Lisomar Pereira Nunes. Por oportuno requer, também, que o montante seja transferido para conta vinculada a este Juízo, por se tratar de crédito preferencial (com característica alimentar). 4.2 subsidiariamente, requer seja deferida a liberação e transferência imediata dos valores, no montante de R$ 25.269,72 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), referentes aos 10% (dez por cento) de honorários advocatícios incontroversos, do montante total arrestado via SISBAJUD, para conta corrente do PRIMEIRO RECONVINTE, Lisomar Pereira Nunes (CPF 725.395.771-72): BANCO DO BRASIL, Agência 1230-0, conta corrente 10.7287-0 ou para conta vinculada a este juízo”. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, a declaração pretendida esgota todo o objeto do processo e configura tutela irreversível. Há ainda necessidade do efetivo contraditório para que seja aferido qual o valor seria devido ao reconvinte, o que demanda a dilação probatória, até possível perícia. Isso não pode ser feito de forma apressada e sem a oitiva dos requerentes, que, na verdade, alegam que seriam devidos apenas 10% dos créditos. Este Juízo também não pode interferir nos processos na Justiça do Trabalho impendindo a existência de penhora no rosto dos autos ou que credores postulem a execução do crédito nos processos em que as partes atuaram. Com efeito, não pode impedir a penhora nos autos da Reclamatória Trabalhista no 0001995- 80.2015.5.10.0014 nem determinar qual o resultado de tal processo em face dos autores ou do reconvinte. Quanto aos bloqueios e penhoras no rosto dos autos também requeridos há necessidade igualmente do efetivo contraditório, ainda mais considerando que não há prova de dilapidação do patrimônio. Além disso, o reconvinte pode peticionar diretamente nos autos das ações trabalhistas informando que a questão dos honorários está sendo discutida neste feito. Assim, sem prejuízo de nova análise após o devido contraditório, indefiro, por enquanto, as tutelas de urgência e liminares requeridas pelo reconvinte. Indefiro a tramitação em sigilo dos documentos e resposta, porque a não se enquadra nas hipóteses do art. 189 do CPC. Retire a Secretaria todos os sigilos. A publicidade é regra no processo. As conversas com os clientes não ofendem a intimidade porque dizem respeito apenas a andamento de processos trabalhistas, que são públicos. A contestação de forma alguma pode ser sigilosa para os autores. Intimem-se os autores para se manifestarem em réplica e contestar a reconvenção, que procedo a devida anotação. Prazo de 15 dias. Em seguida, ao reconvinte para se manifestar sobre a resposta à reconvenção e, por fim, conclusão para saneador. Devem as partes, desde já, indicar com clareza quais provas pretendem produzir, sob pena de preclusão temporal.” (ID 127192318 dos autos principais). O agravante afirma, em suas razões recursais (ID 36976971), que tendo demonstrado, em sede de contestação/reconvenção, o preenchimento dos requisitos para concessão das tutelas antecipada e cautelar, é certo que seu indeferimento lhe trará prejuízo. Deve-se considerar, ainda, que o referido credor do segundo agravado – Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence – almeja execução de dívida milionária nos autos n. 0720963-86.2018.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília/DF, na qual figura no polo passivo apenas Raul Freitas Pires de Sabóia. Dessa forma, em consequência da referida execução, foram penhorados bens pertencentes ao agravante, que não possuem relação com a dívida. Sustenta que o referido credor penhorou integralmente os honorários advocatícios na Reclamação Trabalhista n. 0001995-80.2015.5.10.0014 que, em tese, pertencem ao segundo agravado. O problema é que a Reclamação é oriunda da parceria profissional, sendo metade dos honorários devida ao agravante. Logo, a penhora integral é indevida, pois recaiu sobre bens que não pertencem ao executado, ora segundo agravado. Aduz que as tutelas antecipada e cautelar são necessárias para resguardar os honorários devidos ao agravante, de modo a impossibilitar que terceiro, credor, execute valores que não pertencem ao segundo agravado, como metade dos honorários no processo n. 001995-80.2015.5.10,0014. Defende que a decisão partiu de entendimento equivocado quanto aos fatos e pedidos formulados, uma vez que a declaração de igualdade dos honorários é temporária, bem como o arresto necessário para resguardar provisoriamente o acordo para, quando solucionado o caso, haver o rateio, caso necessário, proporcional à sentença. Além disso, quanto ao arresto de honorários advocatícios referente ao processo trabalhista, a jurisprudência é uníssona diante da possibilidade de nova constrição de bens já penhorados, que, in casu, é preciso para evitar a execução pelo credor de honorários que não pertencem ao segundo agravado, mas ao agravante. Informa que a tutela antecipada não almeja fixar a porcentagem de honorários das partes ou a transferência dos valores ao agravante, mas visa resguardar o acordo original enquanto o mérito não for resolvido. A concessão da antecipação de tutela, então, não esgota o objeto da demanda, pelo contrário, ela garante o resultado do processo. Observa que não haverá a transferência integral dos honorários por agora, eles ficarão bloqueados pelo Juízo até o trânsito em julgado do processo, quando será, se necessário, arbitrada a porcentagem devida a cada parte. Após, os valores serão divididos conforme acordo original ou proporcionalmente, se necessário, conforme o julgamento. Informa que os agravados reconheceram, na inicial, que 10% (dez por cento) dos valores são devidos ao agravante, ou seja, são incontroversos. Então, considerando a natureza alimentícia dos honorários (art. 85, § 14o do Código de Processo Civil), sua transferência imediata é medida que se impõe, a fim de cessar os prejuízos ao seu sustento. Afirma que o arresto inaudita altera pars dos honorários é necessário, considerando que o segundo agravado, participante do acordo original, figura como executado em processo que litiga com a Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence, que almeja a satisfação de crédito superior a R$ 3.394.545,15 (três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), nos autos n. 0720963-86.2018.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília/DF. Sustenta que o fumus boni iuris está consubstanciado em diversos fatores: i) juntada de documentos que comprovam o acordo — procurações e contratos outorgados, conjuntamente, a Lisomar Pereira Nunes e Raul Freitas Pires de Sabóia; ii) documentos comprobatórios dos serviços prestados; iii) na confissão dos agravados quanto à retenção indevida dos honorários; iv) nas verbas incontroversas, equivalentes a 10% (dez por cento); v) na Reclamação Trabalhista, em que foram penhorados os honorários pertencentes, em tese, ao segundo agravante; vi) pela natureza alimentícia dos honorários; vii) pela legislação e jurisprudência, que possibilita a constrição de bens já penhorados. Salienta que o periculum in mora é consubstanciado na possibilidade de penhora de honorários pertencentes ao agravante, em razão da ação de execução movida contra o segundo agravado, que poderá acarretar na execução dos valores que não pertencem ao segundo agravado. Consigna que a tutela antecipada é plenamente reversível, pois, caso, se necessário, seja determinada nova porcentagem, diversa ao acordo original, a distribuição acontecerá proporcionalmente com a sentença, bem como os demais valores controversos arrestados serão depositados em Juízo. No mais, a tutela não esgota o objeto da demanda, mas resguarda seu resultado. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando: a.1) a declaração provisória para manutenção do acordo original firmado entre os advogados Lisomar Pereira Nunes e Raul Freitas Pires de Sabóia, equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários a cada parte; a.2) que seja arrestada a importância de R$ 110.564,32 (cento e dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) da conta corrente do primeiro agravado, eis que retida indevidamente; a.3) o arresto de R$ 252.697,15 (duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos) no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista n. 001995-80.2015.5.10,0014; a.4) a transferência do valor incontroverso (10%), equivalente a R$ 11.052,43 (onze mil, cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) referente a valor retido indevidamente pelo segundo agravante; a.5) a transferência do valor incontroverso (10%), equivalente a R$ 25.269,71 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), referente aos honorários da Reclamação Trabalhista n. 001995-80.2015.5.10,0014. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela recursal requerida. Preparo (ID 36976972). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LISOMAR PEREIRA NUNES em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0736576-44.2021.8.07.0001, a qual indeferiu pedidos de tutelas de urgência e liminares. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão das medidas postuladas pelo agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão das medidas postuladas pelo agravante. Ademais, a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, serão asseguradas as medidas por ele requeridas, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil das medidas postuladas. Cabe salientar que, neste momento, não restou demonstrado nos autos que esteja ocorrendo dilapidação do patrimônio da parte agravada ou que está tenha a intenção de frustrar o pagamento de eventual direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2022 17:48:08. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator